Tribunal: STF
Processo: RE 93531
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO - ARTIGO 188 DO CPC. PRAZO PARA RECORRER, FISCAL
OBRIGATORIO DA LEI. NÃO HÁ DISTINGUIR, NA HIPÓTESE, ENTRE OS CASOS
NOS QUAIS FUNCIONA COMO PARTE E OS EM QUE ATUA COMO "CUSTOS LEGIS",
SE NESTES SUA FUNÇÃO E TÃO IMPORTANTE, SENAO MAIS, DO QUE NAQUELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.